Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE.

Impõe-se majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo pai aos filhos menores, de modo a atender satisfatoriamente ao binômio necessidade/possibilidade.